Tribunal: TJMT
Processo: 1001352-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001352-27.2022.8.11.0000 – Paranatinga
Agravante: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Agravado: Emerson Stipp
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Sinagro Produtos Agropecuários S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de tutela provisória de urgência para entrega de coisa certe que lhe move Emerson Stipp, deferiu a tutela pleiteada, determinando que a empresa ré entregue ao autor, no prazo de 05 (cinco) dias, 1.660Lt (mil, seiscentos e sessenta litros) do produto “reglone – molécula diquat”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A recorrente traz as mesmas razões postas na inicial do recurso, acrescentando, em suma, que não há disponibilidade do produto no mercado e que depositou em Juízo o valor equivalente a quantidade do produto determinado na r. decisão, reiterando ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta.
Pois bem. Os fatos trazidos à baila pela agravante desde a interposição do recurso são relevantes, porém, não ao ponto de possibilitar a reconsideração do decisum, já que toda a matéria versada no presente pedido está ligada ao mérito da demanda, de modo que será amplamente apreciado no momento oportuno do julgamento, o mais breve possível.
Assim, não há fato novo capaz de ensejar a modificação da r. decisão vergastada, que restou devidamente fundamentada na ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida.
Portanto, mantenho a decisão proferida.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Reitero a determinação de intimação do agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator